Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010578-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MEIRIELZI DAVINA DA SILVA - CPF: 538.134.991-20 (AGRAVADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese,
não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010578-90.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
OI S.A.
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que
a demanda de origem versa sobre a pretensão de remoção do equipamento considerado bem essencial à atividade da empresa em Recuperação Judicial, razão pela qual o poder decisório é do Juízo recuperacional em razão da matéria (essencialidade do bem da empresa em recuperação judicial).

Ressalta que inexiste relação de consumo, eis que “
jamais houve negócio jurídico entre as partes, tratando-se de pretensão que não implica em relação de consumo, mas, na verdade, da insatisfação de uma particular com o armário telefônico instalado no passeio público que margeia seu imóvel, devendo ser tratada e solucionada à luz das normas Cíveis
”.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 107760454.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
OI S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais

n.o 1026061-91.2020.8.11.0002, movida por
MEIRIELZI DAVINA DA SILVA
, rejeitou a preliminar de incompetência.

Em suas razões, a
Agravante
requereu a reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que a demanda de origem versa sobre a pretensão de remoção do equipamento considerado essencial à atividade da empresa em Recuperação Judicial, razão pela qual o poder decisório seria do Juiz da Vara Universal em razão da matéria (essencialidade do bem da empresa em recuperação judicial).

Noutro ponto, a Agravante destacou que inexiste relação de consumo, uma vez que jamais
houve negócio jurídico entre as partes.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo o provimento do recurso, a fim de que fosse reconhecida a competência do Juízo da 7.a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro para analisar a possibilidade de retirada, ou não, do equipamento telefônico.

Apresentadas as contrarrazões, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar qual o juízo competente para analisar o pedido de retirada do equipamento telefônico, tendo em vista que o Grupo Oi ingressou com pedido de Recuperação Judicial, distribuído ao Juízo da 7.a Vara Empresarial (processo no 0203711-65.2016.8.19.0001) do Estado do Rio de Janeiro.

Pois bem. D
e fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para o seu reerguimento, ficando, assim, obstado qualquer ato de expropriação de seus bens.

Em outros termos, a regra é que as questões que afetam a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Nesse sentido, pertinente a doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, no sentido da necessidade de ampliação da competência do juízo da recuperação judicial:

“Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que incumbe, com exclusividade, ao juízo empresarial a competência para deliberar e decidir acerca das questões sensíveis às empresas em recuperação judicial. Portanto, o STJ vem entendendo que compete ao juízo recuperacional decidir determinadas questões quando estas puderem comprometer profundamente a recuperação da empresa. Vale destacar que esta construção pretoriana que resultou na ampliação da competência do juízo da recuperação se verifica no caso concreto quando a recuperação judicial estiver em risco. Assim, esse alargamento da competência tem inspiração no poder geral de cautela do magistrado, isto é, compete ao juízo decidir as questões que possam comprometer a recuperação da empresa em crise. A hipótese hoje mais conhecida é reconhecimento da competência do juízo da recuperação para decidir acerca da constrição de bens da recuperanda. O fundamento é que a constrição pode se dar em um bem essencial à recuperação da empresa e, por isso, caberia ao juízo da recuperação avaliar a repercussão da constrição em questão e se esta inviabiliza ou não a recuperação da empresa. Mesmo nas execuções fiscais de créditos tributários – cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial – o STJ vem entendendo que os atos de constritivos competem ao juízo da recuperação judicial
”. (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4a ed., p. 336 – sem grifo no original).

Também discorrem com muita propriedade sobre o tema João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:

“
Como forma de garantir a eficiência dos regimes recuperatório e falimentar e assegurar o tratamento paritário a todos os credores (par conditio creditorum), entende-se que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo recuperatório ou falimentar
.

Nestes casos, instala-se o juízo universal que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.

A justiça laboral conservou a jurisdição cognitiva sobre os créditos trabalhistas, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da justiça comum. É reiterada a jurisprudência do STJ no sentido de que “após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no juízo concursal, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista”. Da mesma forma, é competente o juízo da recuperação para julgar ação anulatória de protesto extrajudicial de sentença trabalhista, cuja dívida se submete ao regime recuperatório.

Na mesma linha, o STJ já decidiu que é do juízo universal da recuperação judicial a competência para a prática de atos expropriatórios decorrentes de execuções fiscais, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da recuperanda ou inviabilizem o esforço recuperatório.

A jurisprudência também já consolidou entendimento no sentido de que a LREF não teria operacionalidade alguma se sua aplicação pudesse ser partilhada por diferentes juízes com ingerência sobre o patrimônio da recuperanda ou da empresa falida. Por isso, o juízo concursal é o competente para decidir sobre bens da empresa em recuperação.

Relativamente aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da empresa recuperanda, já decidiu o STJ que estes estão sob a tutela do juízo da recuperação, a menos que haja decisão expressa nesse sentido por parte do juízo concursal”
. (Recuperação de Empresas e Falência, Editora Almedina, 2016, págs.129/130 – sem grifo no original).

Todavia, na hipótese dos autos, não se trata de ato de constrição ou alienação de ativos destinados à satisfação de créditos maneado em desfavor da empresa recuperanda e que possa comprometer e afetar a destinação do seu patrimônio, ou de bens que sejam essenciais à sua atividade empresarial.

Como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau “
não se vislumbra a possibilidade de ato de constrição ou de alienação de bens da empresa requerida que justifique a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial
”.

Dessa forma, não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Ademais, o caso em discussão trata-se de relação de consumo, regido pela competência territorial que possibilita a consumidora optar em propor a ação em seu domicílio, facilitando a defesa de seus direitos, de acordo com o art. 6.o, VII e VIII, do CDC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, podendo, portanto, ser declinada de ofício pelo Juiz. (TJMG. Conflito Competência 10000211093372000. Rel. Estevão Lucchesi. Julgado em 26/08/2021. 14.a Câmara Cível).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA - FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. - O consumidor tem a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I)- As regras definidoras de competência do CDC têm natureza absoluta (STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ). (TJMG. Conflito de Competência 10000210049045000. Rel. Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/05/2021. 16.a Câmara Cível. Data de Publicação: 21/05/2021).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que:
“
(i) a discussão gira em torno da remoção de bem considerado essencial à atividade da empresa, na prestação de serviço público, de modo que o Juízo universal que é competente para deliberar sobre a remoção de equipamento essencial e; (ii) não há uma relação de consumo, nem mesmo por equiparação, e mesmo que houvesse, a competência material é absoluta e se sobrepõe sobre a competência territorial relativa, conforme precedente do e. STJ
”.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que, de
fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para o seu reerguimento, ficando, assim, obstado qualquer ato de expropriação de seus bens.

Dito de outro modo, tem-se que a regra é que as questões que afetam a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Nesse sentido, pertinente a doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, no sentido da necessidade de ampliação da competência do juízo da recuperação judicial:

“Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que incumbe, com exclusividade, ao juízo empresarial a competência para deliberar e decidir acerca das questões sensíveis às empresas em recuperação judicial. Portanto, o STJ vem entendendo que compete ao juízo recuperacional decidir determinadas questões quando estas puderem comprometer profundamente a recuperação da empresa. Vale destacar que esta construção pretoriana que resultou na ampliação da competência do juízo da recuperação se verifica no caso concreto quando a recuperação judicial estiver em risco. Assim, esse alargamento da competência tem inspiração no poder geral de cautela do magistrado, isto é, compete ao juízo decidir as questões que possam comprometer a recuperação da empresa em crise. A hipótese hoje mais conhecida é reconhecimento da competência do juízo da recuperação para decidir acerca da constrição de bens da recuperanda. O fundamento é que a constrição pode se dar em um bem essencial à recuperação da empresa e, por isso, caberia ao juízo da recuperação avaliar a repercussão da constrição em questão e se esta inviabiliza ou não a recuperação da empresa. Mesmo nas execuções fiscais de créditos tributários – cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial – o STJ vem entendendo que os atos de constritivos competem ao juízo da recuperação judicial
”. (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4a ed., p. 336 – sem grifo no original).

Entretanto, na hipótese dos autos, não se trata de ato de constrição ou alienação de ativos destinados à satisfação de créditos maneado em desfavor da empresa recuperanda e que possa comprometer e afetar a destinação do seu patrimônio, ou de bens que sejam essenciais à sua atividade empresarial.

Como bem consignado pelo Juiz de primeiro grau “
não se vislumbra a possibilidade de ato de constrição ou de alienação de bens da empresa requerida que justifique a remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial
”.

Dessa forma, não sendo o caso de constrição ou alienação de bens da empresa que afete o seu soerguimento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Ademais, ao contrário do sustentado pela Agravante, o caso em discussão trata-se de relação de consumo, regido pela competência territorial que possibilita a consumidora optar em propor a ação em seu domicílio, facilitando a defesa de seus direitos, de acordo com o art. 6.o, VII e VIII, do CDC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de relação de consumo, a regra de competência do foro de domicílio do consumidor é absoluta, proveniente de norma de ordem pública e interesse social, podendo, portanto, ser declinada de ofício pelo Juiz. (TJMG. Conflito Competência 10000211093372000. Rel. Estevão Lucchesi. Julgado em 26/08/2021. 14.a Câmara Cível).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA - FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. - O consumidor tem a faculdade de ajuizar ação no foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I)- As regras definidoras de competência do CDC têm natureza absoluta (STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ). (TJMG. Conflito de Competência 10000210049045000. Rel. Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/05/2021. 16.a Câmara Cível. Data de Publicação: 21/05/2021).

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021